Tribunal: TJMT
Processo: 1016656-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016656-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Juros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), GELSON BIANCHI - CPF: 487.291.320-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TORG LTDA - CNPJ: 61.802.849/0001-73 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA POC LTDA - CNPJ: 58.525.106/0001-99 (AGRAVADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO VERIFICADO – JUROS COBRADOS DE FORMA SIMPLES – CORRETA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
AGROPECUARIA TORG LTDA E GELSON BIANCHI
, de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que restou assim ementado (ID 238977654 - Pág. 1/2):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO VERIFICADO – JUROS COBRADOS DE FORMA SIMPLES – CORRETA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher o excesso de execução alegado na impugnação ao cumprimento de sentença se não restou demonstrada a utilização de juros compostos no cálculo da verba exequenda.

Verificada a majoração do valor dos honorários de sucumbência para 15%, este deve ser apurado na mesma base de cálculo, qual seja, o valor atualizado da causa.

Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia desde que haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, j. 21/09/2017, DJe 29/09/2017)
”
.

EMBARGOS
(ID 241380655)
: AGROPECUARIA TORG LTDA E GELSON BIANCHI
alegam, em apertada síntese, que há contradição no acórdão. Sustentam que o acórdão seria contraditório com relação à interpretação dada à majoração dos honorários advocatícios pelo STJ, tanto no percentual quanto com relação à base de cálculo. Argumentam que há também contradição quanto à utilização de juros compostos no cálculo da verba exequenda. Requerem o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com a atribuição de efeitos infringentes, modificar o percentual e a base de cálculo utilizados na majoração dos honorários advocatícios, bem como para afastar os juros compostos.

CONTRAMINUTA
(ID 242016652): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016656-95.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
AGROPECUARIA TORG LTDA E GELSON BIANCHI
, de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Os embargantes,
AGROPECUARIA TORG LTDA E GELSON BIANCHI
alegam, em apertada síntese, que há contradição no acórdão. Sustentam que o acórdão seria contraditório com relação à interpretação dada à majoração dos honorários advocatícios pelo STJ, tanto no percentual quanto com relação à base de cálculo. Argumentam que há também contradição quanto à utilização de juros compostos no cálculo da verba exequenda. Requerem o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com a atribuição de efeitos infringentes, modificar o percentual e a base de cálculo utilizados na majoração dos honorários advocatícios, bem como para afastar os juros compostos.

A contradição que enseja a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte, de modo que
não se verifica a alegada contradição
porque a decisão é consequência lógica da conclusão de que não comporta reforma a decisão que acolheu apenas em parte o cumprimento de sentença relativo ao cálculo do valor exequendo, principalmente no que diz respeito à majoração dos honorários de sucumbência e a aplicação dos juros de mora.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si
, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo
, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna
, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

O acórdão embargado deixou bem claro que não havia excesso de execução quanto
à majoração dos honorários de sucumbência e a aplicação dos juros de mora
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Os agravantes defendem que houve excesso na execução com relação aos honorários advocatícios porque no cálculo apresentado teriam sido utilizados juros compostos.

De fato, na planilha de cálculo apresentada pelo exequente (ID 94493026 - Pág. 6/7) consta que a atualização foi feita pelo índice INPC e com juros compostos de 1% ao mês.

No entanto, ao se analisar o cálculo, observa-se que não houve o computo de juros sobre juros, mas sim foram computados juros de 1% ao mês, no período entre 15/12/2016 e 15/08/2022, além do fato de que o executado não apresentou qual seria o cálculo correto com o cômputo de juros simples.

De modo que
não prospera a alegação dos agravantes quanto ao excesso decorrente de aplicação de juros compostos no cálculo do valor exequendo
.

Os agravantes alegam ainda que teria havido erro na interpretação dada à majoração da verba honorária pelo STJ (15% do valor já arbitrado), o que também teria gerado excesso de execução.

Sem razão os agravantes, porquanto restou claro que o acórdão que modificou a sentença e inverteu o ônus de sucumbência arbitrou o valor dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (
R$98.800,00
), que seria o corresponde a
R$9.880,00
. Posteriormente, ao julgar o recurso especial, o STJ determinou a majoração da verba honorária em 15% do valor já arbitrado.

Os agravantes defendem que o valor final seria de 11,5%, porque deveriam ter sido calculados 15% de 10% = 1,5% e somado ao valor anterior 10%, daria um total de 11,5% e não os 15% do valor da causa pretendidos na execução.

Porém, há que se observar que o comando na decisão do STJ fala em
15% do valor já arbitrado
, e não 15% do percentual já arbitrado, logo não houve erro de interpretação com relação aos honorários de sucumbência que devem ser calculados no percentual de
15% (quinze por cento)

sobre o valor já arbitrado

R$98.800,00
, que teria um valor inicial de cálculo em
R$14.820,00
, conforme se observa da planilha apresentada pelo exequente.

Por fim, insurge-se contra o termo inicial de aplicação dos juros de mora que, no seu entendimento, devem
ser aplicados a partir da intimação para pagamento voluntário do valor correto devido (16/09/2022).

Entretanto, na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido na Corte Superior, bem como nas Cortes Estaduais, o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença.
”
.

Portanto, não se verifica no acórdão a alegada contradição
.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024